Tribunal: STF
Processo: ARE 1401079
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 17) interposto pelo Município de Nova Lima/MG contra a decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Evento n. 15), ao fundamento das Súmulas 282 e 356 desta Suprema Corte, inadmitiu o recurso extraordinário.



    Nas razões recursais, o Município sustenta que a decisão recorrida contrariou os artigos 18, 30, 37 e 40, todos da Constituição Federal, ante a impossibilidade de pagamento de salários, desde o afastamento até o efetivo retorno ao cargo, uma vez que o autor não laborou nesse período, o que caracterizaria enriquecimento ilícito, bem como por ser inviável tal condenação na via mandamental; e defende a legalidade da aposentadoria compulsória do agravado. 



    Argumenta deter autonomia para legislar sobre os direitos dos seus servidores públicos, e que a competência para legislar sobre previdência social é concorrente, entre a União, os Estados e o Distrito Federal.



    Assevera que “dúvidas não restam sobre a constitucionalidade do artigo 211, da Lei Complementar Municipal 2.590/2017, a qual, em consonância ao artigo 36 da Constituição do Estado, ambos em plena vigência, regulamentam o instituto da aposentadoria compulsória dos seus servidores públicos aos 70 (setenta) anos de idade.”



    Reforça que “é correto afirmar o momento para aplicação da aposentadoria compulsória dos servidores é aquela prevista na legislação municipal(...)”



    O acórdão do tribunal de origem (Evento n. 08) restou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, §1º, II, CR/88. EC Nº 88/2015. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA REDUTÍVEL. LC Nº 152/2015. IDADE LIMITE PARA APOSENTAÇÃO. 75 ANOS. NORMAS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG. LEI Nº 2.590/2107. IDADE LIMITE. 70 ANOS. INCOMPATIBILIDADE COM A NORMA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 24, XII, CR/88). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DECRETO MUNICIPAL Nº 9.273/2019. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR AOS 70 ANOS. ILEGALIDADE. EFEITOS EX TUNC. EFEITOS FINANCEIROS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. DATA DA IMPETRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A Emenda Constitucional nº 88, de 07/05/2015, alterou o art. 40, §1º, II, da Constituição da República, relativamente ao limite de idade para a aposentadoria compulsória dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelecendo que a expulsória se dará aos 70 anos ou aos 75 anos, na forma de lei complementar. 



    2. A norma do art. 40, §1º II, CR/88 pode ser classificada como de eficácia redutível, pois, embora possua aplicabilidade imediata quanto à aposentadoria compulsória aos 70 anos, necessitava da edição de lei complementar para ter eficácia quanto à aposentação aos 75 anos, o que ocorreu com a promulgação da Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, que, em seu art. 2º, inciso I, prevê a aposentadoria compulsória aos 75 anos para os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    3. Em matéria de aposentadoria de servidores, a Constituição da República estabelece normas de observância obrigatória para os entes federados, sendo nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A norma do art. 211, da Lei Municipal nº 2.590/2017 contraria a norma inserta no art. 2º, I, da Lei Complementar nº 152, editada no exercício da competência da União para estabelecer normas gerais sobre previdência social (art.24, XII, CR/88), além de representar ofensa reflexa ao art. 40, §1º, II, CR/88, cuja observância é obrigatória pelos entes federados. 



    5. Afigura-se ilegal o Decreto nº 9.273/2019 que, com fundamento no art. 211, da Lei nº 2.590/2017, exonerou o impetrante do cargo público efetivo ocupado junto à municipalidade em razão de ter completado 70 anos (aposentadoria compulsória).



    6. A anulação do ato administrativo que exonerou o impetrante do serviço público produz efeitos retroativos (ex tunc), no entanto, o mandado de segurança não é a via adequada para cobrança de dívida, nos termos dos enunciados das Súmulas nº 269 e nº 271 , do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança retroagem à data da impetração (art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09), devendo as parcelas pretéritas a esse marco ser pleiteadas em ação própria.



    Os embargos de declaração opostos, porém rejeitados, objetivavam a determinação da possibilidade de haver compensação dos créditos eventualmente deferidos ao impetrante com aqueles efetivamente quitados quando do pagamento da rescisão contratual (Evento n. 10).



    No recurso extraordinário (Evento n. 13) sustenta-se que o pagamento de salários desde o afastamento até o efetivo retorno ao cargo, sem a devida contraprestação, acarreta prejuízos a administração pública, o que ofende os princípios constitucionais do artigo 37 da CF/88, ademais de ser inviável em sede de mandado de segurança.



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste ao agravante.



    A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (Evento n. 15) adotou os seguintes fundamentos:



    “A norma constitucional pretensamente violada não foi objeto de debate e decisão prévios do Órgão Julgador, que não examinou a questão posta nos autos sob o pretendido enfoque. 



    Registro que a matéria não foi sequer suscitada pela parte vencida nos embargos de declaração, incidindo os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência do requisito do prequestionamento.”



    O agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório questionado – ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 287 da Súmula/STF.



    No mesmo sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalte-se, ademais, que o pedido formulado pela recorrente para confirmar a legalidade da aposentadoria compulsória da agravada, constitui inovação recursal, porquanto requerido em momento inoportuno, de modo que é inviável sua análise.



    Seguindo esse mesmo posicionamento, menciono os seguintes precedentes: 



    […] II – O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. […] (ARE 986.150 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 2. A ocorrência de inovação recursal em momento inoportuno impede a análise da questão pelo STF. [...] (ARE 1.052.956 AgR-ED, ministro Dias Toffoli)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. Publique-se.



Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator